Tribunal: TJDFT
Processo: 0703260-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703260-86.2021.8.07.0018 RECORRENTE: COSME MENDES DE ARAÚJO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. Segundo o artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso. Constata-se a identidade de demandas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Reconhecida a litispendência, o processo deve ser extinto. A conduta da parte não se subsume a nenhuma das hipóteses taxativas constantes do artigo 80, do Código de Processo Civil, sobretudo porque não restou caracterizada a dedução de pretensão contra texto expresso de lei ou alteração da verdade dos fatos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 337, § 2o, do CPC, asseverando que não há litispendência, porquanto, em que pese a identidade das partes entre os dois cumprimentos de sentença, não há homogeneidade entre as causas de pedir e os pedidos. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 337, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Analisando o cumprimento de sentença no 0703745-57.2019.8.07.0018, constata-se que este foi ajuizado pelo recorrente em face do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, com fundamento no título executivo judicial proferido nos autos do processo no 2015.01.1.125134-3, o qual assegurou aos substituídos processuais, o direito ao recebimento das diferenças do regime de 40 horas dos meses fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. O apelante formulou pedido requerendo o pagamento do principal e dos acessórios, o que incluiu a correção monetária. Por sua vez, no presente cumprimento de sentença, o recorrente também ajuizou a ação em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, com base no mesmo título executivo judicial proferido nos autos do processo no 2015.01.1.125134-3, tendo formulado pedido de pagamento somente da correção monetária que entende ser a correta, em razão de modificação da jurisprudência (ID 30466358). Como se vê, as partes, a causa de pedir e os pedidos são os mesmos deste processo e do cumprimento de sentença no 0703745-57.2019.8.07.0018. Sendo assim estão preenchidos os requisitos dos parágrafos 1o e 2o, do artigo 337, do Código de Processo Civil. Resta, ainda a análise do previsto no parágrafo 3o desse dispositivo legal. Em consulta realizada no sistema Pje de primeiro grau, observa-se que o Processo no 0703745-57.2019.8.07.0018 continua em curso, tendo sido proferido o ofício de requisição de precatório, em 31.08.2021. O que se vê, portanto, é o inconformismo do apelante, que insiste em trazer ao Poder Judiciário demanda que está sendo analisada pela marcha processual regular, o que denota a presença da litispendência” (ID. 31314622). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido dos recorridos, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016